Tribunal: TJMT
Processo: 1020669-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020669-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), RUBINEIA GEHRING - CPF: 919.615.489-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM AÇÃO EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da ação de Busca e Apreensão de n. 1002535-70.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
RUBINEIA GEHRING DE SOUZA,
converteu, de ofício, a busca e apreensão em ação executiva.

Para tanto, aduz o agravante que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial depende de iniciativa do autor.

Diz que a decisão agravada viola o disposto nos artigos 2º e 141 do CPC, bem como o artigo 4º do Decreto Lei 911/69.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID 181610175)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que converteu, de ofício, a busca e apreensão em ação executiva.

Então, a teor do artigo 4º, do Decreto-Lei 911/69, caso o bem dado em garantia fiduciária não for localizado ou não se encontrar na posse do devedor, poderá o credor requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva,
in verbis:

Art. 4
o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Como se nota, a conversão da busca e apreensão em ação de execução é de faculdade do credor fiduciário, não devendo, portanto, ocorrer por determinação ex-ofício do Juízo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença
. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (N.U 1006971-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de base que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023